Tribunal: TJSP
Processo: 1001798-26.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CONSTRIÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL EM EXECUÇÃO PROMOVIDA CONTRA OS VENDEDORES. AUTOR QUE ADQUIRIU O BEM SEM LEVANTAR CERTIDÕES OU BUSCAR CONHECER A SITUAÇÃO JURÍDICA E ECONÔMICA DOS RÉUS. DEVOLUÇÃO DE 50% DO VALOR DA AQUISIÇÃO. VALOR RECONHECIDO PELOS RÉUS EM DEFESA. BENFEITORIAS QUE NÃO DEVEM SE INDENIZADAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. APELAÇÃO DE FLS.

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CONSTRIÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL EM EXECUÇÃO PROMOVIDA CONTRA OS VENDEDORES. AUTOR QUE ADQUIRIU O BEM SEM LEVANTAR CERTIDÕES OU BUSCAR CONHECER A SITUAÇÃO JURÍDICA E ECONÔMICA DOS RÉUS. DEVOLUÇÃO DE 50% DO VALOR DA AQUISIÇÃO. VALOR RECONHECIDO PELOS RÉUS EM DEFESA. BENFEITORIAS QUE NÃO DEVEM SE INDENIZADAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. APELAÇÃO DE FLS. 191/201 NÃO CONHECIDA. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.
Compra e venda imobiliária. Constrição e adjudicação de 50% do imóvel em execução promovida contra os réus. O autor adquiriu o imóvel sem levantar as certidões ou pesquisar a situação jurídica e econômica dos vendedores. Devolução de 50% do valor da aquisição. Os réus reconheceram em defesa a quantia alegada pelo autor. Escritura com valor inferior que deve ser conhecida pela Fazenda Pública.
Benfeitorias. O autor beneficiou-se das reformas que alegou ter realizado, já que permanece detentor de parte do imóvel. Indenização não devida. Dano moral. Não configuração. O autor também deu causa ao sucedido, de modo que não pode alegar ter sido ludibriado.
Apelação de fls. 191/201 não conhecida. Recurso dos réus não provido. Apelo do autor provido em parte.